Tribunal: STF
Processo: ARE 1386048
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO PELO SINDIMED – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE – GOVERNO ESTADUAL QUE TOMOU A DECISÃO POLÍTICA EM POSTERGAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, ORA SUBSTITUÍDOS, PARA O DIA 11 (ONZE) DO MÊS SUBSEQUENTE AO TRABALHADO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR E QUE É CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO DE RECEBEREM SEUS SALÁRIOS ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA PREVENTIVA DA IMPETRAÇÃO, CUJA FINALIDADE É EVITAR LESÃO AO DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADOTAR MEDIDAS DE CARÁTER SANCIONADOR – RETENÇÃO OU RESTRIÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS QUE SE TRADUZIRIA EM VERDADEIRA LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E ÀS ECONOMIAS PÚBLICAS – CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT, APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SUBSTITUÍDOS DO ENTE SINDICAL IMPETRANTE, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 2º; 7º, IV e X; 37, caput; e 84, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 15-16):



    “É importante esclarecer que o parcelamento do salário que tanto se refere a decisão recorrida estava sendo feito, até o momento em que as finanças estaduais permitiram, como uma forma de minorar os efeitos para o servidor.



    Assim, se no último dia útil do mês o Estado de Sergipe dispunha de recursos para pagar parte dos salários de seus servidores, assim era feito, e o saldo remanescente era pago no dia 11.



    E a data estabelecida pelo recorrente não é aleatória. Ela tem relação com o repasse do Fundo de Participação dos Estados FPE, cuja importante parcela é transferida no dia 10 de cada mês e o ingresso de recursos de ICMS no dia 11, de modo que os recursos transferidos pela União ingressam nos cofres estaduais em um dia e no outro são utilizados para pagamento dos servidores.



    No entanto, embora o artigo 84, II da CF (repetido por força do princípio da simetria no art. 84, III da CE) estabeleça que cabe ao Chefe do Poder Executivo a direção da administração pública, o qual no exercício dessa direção fixou como data de pagamento o dia 11 de cada mês, o v. Acórdão recorrido, substituindo o critério daquele que a CF atribuiu competência para tanto, fixou como data de pagamento dos servidores o último dia último do mês trabalhado.



    Com a devida vênia, o que os v.v. Acórdãos fazem é substituir o critério do Chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente exercer a direção da Administração Estadual, pelo critério do Poder Judiciário, em manifesta afronta ao contido nos artigos 2º e 84, II da CF, esta último aplicado por simetria aos estados e municípios.”



    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, assim asseverou (eDOC 5, p. 5-6):



    “É evidente que a despeito de qualquer argumentação, o fracionamento ou a postergação de salários é uma opção ou juízo político extremo, desnecessário e desarrazoado e, notadamente ilegal, por mais nefasto seja o cenário político e econômico atual, uma vez que eventual dificuldade financeira não justifica violação à garantia constitucional do direito social do trabalhador, predicada no Art. 7º, X, da Constituição Federal, litteris: 



    “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; (...).” 



    Insta não se olvidar que o relevante Princípio da Legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II, artigo 37, caput e artigo 84, inciso IV, todos da Lex Fundamentalis, infirma que o administrador só pode fazer o que a lei expressamente autoriza e, em seu silêncio, é vedada atitude diversa.



    (...)



    Portanto, impositivo salientar que a atuação administrativa pública é vinculada ao critério da estrita legalidade, razão pela qual, tendo sido resguardado ao tema em comento previsão constitucional, não pode em descompasso a esse ditame atuar o gestor público. 



    Demais disso, não se pode deixar de registrar que a remuneração e, no caso, os salários devidos ao servidor público pelo Estado de Sergipe tem cunho alimentar, decorrendo dessa característica sua premência, razão pela qual o parcelamento ou postergação do pagamento em razão da mudança de calendário ao alvedrio do administrador na forma estabelecida, mostra-se atentatória à dignidade da pessoa humana. 



    Desse modo, verifica-se do teor da Constituição Federal que o pagamento de salário não é ato discricionário do Administrador e sim direito fundamental do servidor, o qual ao prestar os serviços ao ente estatal está habilitado, em contrapartida, à pontualidade e o pagamento integral da sua remuneração pecuniária, para que possa cumprir suas obrigações, prover sua alimentação e de sua família, pagar suas contas, inclusive, ressalte-se, para quitar impostos até com o próprio Estado. 



    Registre-se que embora haja omissão com relação a data fixa para pagamento na Constituição Estadual e no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe (Lei 2.148/77), tal lacuna legislativa não autoriza o Governador do Estado de Sergipe a alterar, ao seu alvedrio, a periodicidade dos salários e proventos a serem adimplidos, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. 



    A prefixação de datas regulares para o pagamento de verbas remuneratórias é uma garantia mínima, dado seu caráter alimentar. 



    De mais a mais, a Constituição Federal outorga a alimentação o status de direito fundamental. Desse modo, ostenta aplicabilidade imediata, logo, com a capacidade de produzir efeitos impeditivos, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Republicana. 



    Assim, apesar da inequívoca e propalada situação precária na qual se encontram as finanças do Estado de Sergipe, o que permite o administrador público adotar medidas destinadas a proporcionar o reequilíbrio econômico-financeiro das contas públicas, nada autoriza, todavia, a violação de valores fundantes do Estado Constitucional e Democrático de Direito, a exemplo dos direitos e garantias fundamentais. 



    Nesse cenário, não há como chancelar a postura adotada pelo Estado de Sergipe, quanto opta por não pagar dentro do mês em que o trabalho foi prestado pelo servidor, a remuneração a ele devida. Portanto, vislumbro não haver margem para parcelamentos ou postergação da contraprestação devida pelo Estado.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 882.350-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.05.2018).



    “SERVIDOR PAGAMENTO PARCELADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL IMPOSSIBILIDADE. Descabe cogitar de discricionariedade administrativa quando se tratar de pagamento parcelado da remuneração dos servidores públicos estaduais, considerada a previsão do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 657/RS, relatada no Pleno pelo ministro Neri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de setembro de 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.” (ARE 1.067.667-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.02.2018).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente